Tribunal: TJSP
Processo: 1000074-48.2016.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
GARANTE – Reforma da r. sentença, para reconhecer válida e eficaz a garantia prestada pelo seu falecido marido da parte embargante, na cédula de crédito bancário exequenda, porquanto a garantia prestada pelo cônjuge, na qualidade de garante ou devedor solidário, na cédula de crédito bancária exequenda, não é aval, nem fiança, e prescinde de autorização conjugal, a que se refere o art. 1.647,

Ementa:
GARANTE – Reforma da r. sentença, para reconhecer válida e eficaz a garantia prestada pelo seu falecido marido da parte embargante, na cédula de crédito bancário exequenda, porquanto a garantia prestada pelo cônjuge, na qualidade de garante ou devedor solidário, na cédula de crédito bancária exequenda, não é aval, nem fiança, e prescinde de autorização conjugal, a que se refere o art. 1.647, III, do CC, para ser válida e eficaz.
IMPENHORABILIDADE E AVERBAÇÃO - Manutenção da r. sentença, no que concerne ao reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel descrito na matrícula 4.908 do 1o Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Jaú/SP, por se tratar de bem de família, dado que utilizado como residência da parte embargante integrante da entidade familiar do devedor falecido, reformando-a para admitir a subsistência da averbação premonitória, prevista no art. 828, do CPC/2015, com correspondente no art. 615-A, do CPC/1973, visto que tal ato tem por finalidade precípua publicidade, por meio de registros públicos, da existência de processo executivo contra o devedor, ao mesmo tempo em que aumenta a garantia de satisfação do crédito, na medida em que facilita o reconhecimento de eventual fraude à execução, sem acarretar em prejuízo para o reconhecimento da impenhorabilidade, por se tratar de bem de família.
EMBARGOS DE TERCEIRO – Manutenção da r. sentença, quanto ao julgamento de procedência, em parte, dos embargos de terceiro, para reconhecer a parte embargante como cônjuge alheia a execução, com deliberação de que meação recairá sobre o produto da arrematação, nos termos do art. 655-B, do CPC/1973, com correspondência no art. 843, do CPC/2015, relativamente ao imóvel descrito na matrícula 13.957 do 1o Cartório de Registro de Imóveis de Jaú/SP, ante (c.1) a da impossibilidade de se presumir que a parte embargante se beneficiou da dívida exequenda em razão do empréstimo concedido a terceiro, visto que o executado falecido marido da parte embargante era garante, na qualidade de devedor solidário, – e não devedor principal - da dívida exequenda, contraída por pessoa jurídica, sem prova que o falecido marido era sócio; e (c.2) a parte exequente instituição financeira não se desincumbiu do ônus da prova, que era seu, de que dívida exequenda reverteu em benefício da família do falecido marido da parte embargante.
Recurso provido, em parte.